Tribunal: TCU
Processo: 025.486/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 719/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento das determinações do Acórdão 1073/2020-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, prolatado no TC- Processo 027.396/2019-3 , que tratou de auditoria de conformidade realizada no âmbito do Fiscobras/2019, por força do Acórdão 835/2019-TCU-Plenário , sobre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Teresina-PI, no período de 15 a 28/8/2019, com o intuito de verificar a regularidade da Concorrência 34/2019, conduzida pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos (Sema) para a consecução dos objetivos da política de drenagem urbana e manejo das águas pluviais urbanas, de forma a evitar inundações na cidade; Considerando as determinações do Acórdão 1073/2020-TCU-Plenário (peça 3) para correção de falhas no Edital de Concorrência 34/2019, com a exigência de projeto executivo de escoramento de valas (item 9.2.1 do decisum ), além da exigência quantitativos mínimos para comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes (item 9.2.2 do decisum ); Considerando a abertura de Edital de Licitação de "serviços de engenharia consultiva para apoio ao gerenciamento e supervisão de obras para a 1a etapa das obras de manejo de águas pluviais do Sistema Polo Industrial Sul/Esplanada (Concorrência 14/2020) ", endereçando a questão de elaboração de projetos de escoramento; Considerando a informação apresentada pelo Município de que as licitações estão suspensas, aguardando disponibilidade orçamentaria, além do compromisso do Município em promover o ajustamento dos projetos e termos de referência segundo os parâmetros da deliberação da Corte de Contas, resultando a alteração do conjunto fático existente à época da determinação que torna inexequível a sua implementação no momento presente (item 32.5.6 dos Padrões de Monitoramento do TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do RI/TCU, em considerar não mais aplicáveis as determinações constantes dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1073/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, arquivando o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 33, caput, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 025.486/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 027.396/2019-3 (Relatório de auditoria) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Teresina e Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.